Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-08.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006689-08.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (RECORRIDO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1006689-08.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

Recorrido(s):

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SUPOSTO NÃO PAGAMENTO DO VALE PEDÁGIO –
PROVA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO AUTOR DO GASTO COM O VALE PEDÁGIO
-
INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDENE DE DÚVIDAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente J AMARAL TRANSPORTES LTDA – ME foi contratado pela recorrida LOUIS DREYFUS COMPANY para

carregar carga de grãos,
se deslocando da zona rural de Sorriso, até a cidade de Itaituba/PA.

Pois bem, o cerne da questão cinge-se ao fato de ter ocorrido o pagamento ou não do vale-pedágio do trecho percorrido entre Sorriso/MT – Itaituba/PA, de onde, em detida análise dos autos já desde a emissão do DACTE observa-se o registro de pagamento do vale-pedágio no valor de R$ 144,00, senão vejamos:

E, mesmo com tal prova em sede de inicial tem mera alegação de que não recebeu, não desconstituindo a prova.

Então de se concluir que o autor não prova de forma satisfatória que não recebeu o valor do vale pedágio suficiente ao trecho, e muito menos que eventualmente teria desembolsado tais valores, pelos imprestáveis e suspeitos recibos de pagamento, desconstituída por prova documental, sem a devida contraprova em contrário.

Ao autor calha demonstrar de forma satisfatória suas provas e alegações, que restam como não devidamente demonstradas e registro que, não se tem certeza da ausência de veracidade dos documentos, que levam grande carga de dúvida, pois se houvesse a certeza absoluta, simplesmente a litigância de má-fé seria aplicada.

Existindo prova do pagamento do vale pedágio registrada no DACTE cai por terra o fato de que não teria sido pago o vale pedágio, bem como, a existência de suposto recibo totalmente ilegível não milita em favor do autor.

Já decidi nesse sentido no feito 1009249-20.2021.8.11.0040.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022